Tribunal: TJMT
Processo: 1025637-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025637-55.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que este recurso foi inicialmente distribuído por prevenção à Des.a Marilsen Andrade Addario, que por sua vez determinou a redistribuição a esta Relatora, “haja vista a sua prevenção ao proferir o voto vencedor do RAI n.o 1009561-87.2019.8.11.0000”.
No entanto, verifica-se que não há falar em prevenção desta Relatora, eis que o antigo § 6.o do art. 80 do Regimento Interno desta Corte, o qual previa que “vencido o Relator, a prevenção recairá no Desembargador ou Juiz designado para lavrar o acórdão”, foi revogado pela Emenda Regimental n.o 028/2017-TP.
Vale destacar que a prevenção do redator designado é somente para os recursos decorrentes daquela decisão, ou seja, Embargos de declaração e/ou eventual Agravo Interno.
Assim, considerando que a prevenção não mais recai no Relator designado para lavrar o acórdão anteriormente proferido, determino a devolução dos autos à E. Des. Marilsen Andrade Addario, com a brevidade e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora